Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-31.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
21/10/2020
Número: 0600072-31.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-31.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária -
Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600072-
31.2020.6.16.0050, que julgou improcedente o pedido do requerente, com resolução de mérito, para
indeferir a anotação no sistema FILIA da alegada filiação partidária em razão da extemporaneidade
do pedido. (Ação de Reconhecimento de Filiação partidária ao partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Araucária/PR, ajuizada por Cesar Augusto da Silva, com fundamentos na
súmula 20 do TSE e art. 19 da lei 9.096/1995, alegando, em síntese, que buscou filiar-se junto ao
partido MDB em dia 25/9/2019. Ocorre que ao solicitar uma certidão tomou conhecimento que o
partido não havia dado segmento a sua filiação, mesmo fazendo parte do grupo de Whatsapp, onde
foi informado para os participantes do referido grupo que o requerente havia se filiado ao partido e
que naquele grupo poderia obter mais informações sobre as reuniões do partido. Também recebeu
a confirmação de que a filiação estava correta, através de uma ligação telefônica). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR AUGUSTO DA SILVA (RECORRENTE)
RUBIA FABIANA BAJA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
116
16/10/2020 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.430

RECURSO ELEITORAL 0600072-31.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
- OAB/PR0026989
ADVOGADO: RUBIA FABIANA BAJA
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO AO
PARTIDO. MDB - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO –
: INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM
MÉRITO
RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO
PRAZO FIXADO PELO TSE – FILIAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A FILIAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE ALEGADA. AUSÊNCIA DA FICHA DE FILIAÇÃO E DA
COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE EM
LISTA INTERNA DO PARTIDO E DO ATENDIMENTO DAS NORMAS
ESTATUTÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO.
INVIABILIZADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 20 DO TSE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo
para que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em
relação especial, via Sistema Filia. Decorrido tal prazo, resta evidente a
impossibilidade de se deferir o pedido do recorrente.
2.Em que pese a alegação de cumprimento dos atos necessários à
filiação, o recorrente não afirma a entrega da Ficha de Filiação, datada e
assinada, perante a agremiação MDB do município de Araucária.
Inviabilizada a aplicação da Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecidos e não provido.

DECISÃO
Num. 11360116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 50ª
Zona Eleitoral de Araucária, que julgou improcedente o pedido apresentado por Cesar
Augusto da Silva,
,
de reconhecimento de filiação ao Partido Democrático Brasileiro – PMDB
em razão da extemporaneidade do pedido de inclusão em lista especial (Id 10122566).
2.O recorrente sustenta que se filiou ao referido partido em 25.09.2019, no intuito de lançar seu
nome em convenção, como candidato para as Eleições de 2020.
3.Ainda, que realizou tratativas com a direção partidária e, após realizar os trâmites exigidos
para sua filiação, bem como ser incluído “em grupo de WhatsApp do partido”, confiou que sua
filiação havia sido realizada com sucesso.
4.No mérito, sustentou que a situação trata de erro de terceiro, não devendo o recorrente ser
penalizado pela desídia do partido.
5.Defendeu que sua filiação está devidamente comprovada pelos documentos anexados à
inicial, nos termos da Súmula nº20 do TSE.
6.Finalmente, afirmou que procedeu a todos os trâmites necessários para realizar sua filiação,
cumprindo todos os prazos e exigências estabelecidos e que a sentença está lhe imputando
uma sanção a qual não deu causa, sendo penalizado pela falta de agir que competia a terceiro,
motivo pelo qual sua filiação deve ser incluída no prazo da lista especial.
7.Ao final, requereu a reforma da decisão para o fim de reconhecer a filiação do recorrente
junto ao PMDB.
8.Intimado o Ministério Público Eleitoral, decorreu
o prazo (Id 10121066).
in albis
9.Em sede de segundo grau, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer,
manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso sustentando,
,
em suma que: a) a legislação eleitoral prevê a possibilidade dos prejudicados requererem sua
inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, mediante o processamento de listas especiais,
conforme definido pela Portaria TSE nº357/2020; b) a data de 16 de junho de 2020 é o prazo
final para a conclusão dos filiados prejudicados por desídia ou má-fé da agremiação; c) o
requerimento foi formulado em 17 de agosto de 2020, após a data limite para inserção do nome
do prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos, impondo-se o
reconhecimento da decadência; d) a filiação partidária pode ser comprovada por diversos
meios, desde que não sejam unilaterais e que ostentem fé pública, nos termos da Súmula TSE
nº20; e) os documentos apresentados pelo recorrente (
de conversar mantidas via
prints
aplicativo Whatsapp) não são dotados de fé pública.
É o relatório.

Num. 11360116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

VOTO

1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa o reconhecimento da filiação do
recorrente ao Partido Democrático Brasileiro – PMDB, em razão da pretensão em lançar seu
nome em convenção, como candidato para as Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (Id 10122166):
“(...omissis...)
É o relatório. Decido.
O Tribunal Superior Eleitoral, em sua súmula 20, estabelece que:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
O artigo 19 da Lei 9.096 dispõe que:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo”.
A Resolução nº23.596/19 do Tribunal Superior Eleitoral, em seu artigo 11 estabelece a
regulamentação para apresentação das listas de filiações partidárias:
“Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
Num. 11360116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução”.
A Referida resolução estabelece, em seu artigo 14, que:
“Art.14 - A comunicação dos cronogramas de processamento de listas de filiação partidária,
definidos pela Presidência do TSE mediante portaria, será realizada via sistema, com
visualização a todos os usuários, e via correio eletrônico (e-mail), aos Diretórios Nacionais, que
replicarão a informação aos órgãos partidários a eles vinculados”.
De forma a amparar os casos de desídia ou má-fé da agremiação partidária, a Resolução TSE
nº23.596/19 estabelece o procedimento de listas especiais, cujo processamento ocorre sempre
nos meses de junho e dezembro, conforme disciplina o artigo 16 da citada resolução:
“Art.16 - As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no
§2º do art.11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho
e dezembro”.
Regulamentando os prazos para apresentação dos pedidos de registro de filiações partidárias, a
Presidência do Tribunal Superior Eleitoral editou a portaria nº131/2020 que estabelece o
cronograma para processamento dos dados de todas as listas internas de partidos sobre filiação
partidária ao primeiro semestre de 2020.
O dia 15 de abril de 2020 foi fixado como “último dia para atualização de dados nas relações de
Aos filiados que requereram a filiação partidária, porém,
filiados para o processamento de abril”.
não foram incluídos na relação oficial de filiados no sistema FILIA, possui de mecanismo apto
para tal correção.
Trata-se da sistemática de relações especiais previstas no §2º do art.11 da Resolução 23.596.
Assim, a Portaria 357 da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu o cronograma de
processamento dos dados sobre filiação partidária relativo à lista especial. O dia 16 de junho de
2020 foi fixado como "último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação
especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA".
Assim, tem-se o arcabouço legal da submissão das filiações partidárias para serem inseridas no
sistema de filiação partidária - FILIA.
Agora, passo a análise do presente caso.
O requerente apresentou pedido de reconhecimento de sua filiação partidária ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB - argumentando que seu nome não consta na relação
oficial de filiados.
A propositura da presente demanda ocorreu em 17 de agosto de 2020, quando todos os prazos
para propositura de ação já haviam se escoado. Assim, nitidamente há a extemporaneidade da
presente medida, inviabilizando o reconhecimento e deferimento da pretensão. Imputa-se, assim,
a inadmissibilidade da inclusão do nome do filiados no sistema FILIA.
Diante do exposto, julgo
o pedido do requerente, com resolução de mérito,
IMPROCEDENTE
para indeferir a anotação no sistema FILIA da alegada filiação partidária em razão da
extemporaneidade do pedido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Num. 11360116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

Realizadas as diligências necessárias, oportunamente, arquive-se.
Maria Cristina Franco Chaves
Juíza Eleitoral”.
4.Inicialmente, é de se ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
5.O artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
.
nº13.877, de 2019)
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.
6.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
Num. 11360116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

7.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,
fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
(
).
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA link
8.Diante disso, estaria inviabilizada a inclusão do nome do recorrente em lista especial do
partido, vez que o prazo para envio desta relação, referente ao primeiro semestre de 2020, já
se encerrou.
9.Com efeito, ainda que o prazo não houvesse findado, não é possível se reconhecer a filiação
do recorrente ao PMDB, pois as provas produzidas nos autos, quais sejam,
de conversas
prints
no grupo do Whatsapp do Diretório Estadual e sua localização do Google, dando ciência de
que o eleitor esteve no referido Diretório, não são hábeis a comprovar sua filiação tempestiva
ao PMDB de Araucária, pelo qual pretendia se candidatar.
10.Outrossim, em que pese o recorrente afirme que “...deve ficar claro no presente é que o
recorrente procedeu com tudo que lhe competia para que a filiação fosse efetivada, cumpriu
,
todos os prazos e exigências estabelecidas” em nenhum momento apresentou a Ficha de
Filiação, devidamente datada e assinada, perante a agremiação partidária do município de
.
Araucária ou de Curitiba
11.Não obstante, reconhece-se o direito do recorrente em discutir novamente sua filiação em
eventual pedido de registro de candidatura por ele realizado, ocasião em que poderá, inclusive,
juntar novas provas, que comprovem efetivamente sua filiação ao partido.
12.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por CESAR AUGUSTO DA SILVA.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600072-31.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: RUBIA FABIANA BAJA - PR0026989 - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
Num. 11360116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360116 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:16:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619162761000000010811392
mero do documento: 20101619162761000000010811392